Tribunal: CARF
Processo: 11030.902664/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.902664/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.064 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PER. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO DE OFÍCIO E NÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
Na espécie, o contribuinte pretende que a autoridade julgadora torne
insubsistente o auto de infração lavrado no âmbito de outro processo
administrativo. Somente assim, configurar-se-ia o pagamento indevido de
IRRF alegado na peça recursal.
Naquele processo, o auto de infração não foi impugnado, mas parcelado e
quitado em 24 prestações.
Entretanto, é impossível reabrir neste feito a discussão de matéria alcançada
por decisão irreformável na esfera administrativa em outro processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.902664/2013-05
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902664/2013-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito de Pedido de Restituição – PER, por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – IRRF (cód. receita 2932).
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu o
crédito pleiteado. A razão do indeferimento foi a integral utilização do DARF em questão para a
quitação de débito lançado de ofício e controlado no processo no 13027.000031/07-99.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, o contribuinte observou preambularmente que o PER ora
sob análise integra um conjunto de 24 pedidos de restituição, que “correspondem às 24
prestações que a peticionária afirma terem sido indevidamente pagas no período de 01/2009 a
20/2010, no âmbito do processo 13027.000031/2007-99”.
Em seguida, o contribuinte passa a discorrer acerca do processo no
13027.000031/07-99.
Segundo alegado, aquele processo trata do PER/DCOMP por meio do qual o
contribuinte buscou compensar um crédito de IRRF (código 5706 – juros sobre capital próprio)
no valor de R$ 20.165,17 retido no ano calendário 2006 com débitos da mesma espécie cujo
vencimento ocorreu no início do ano calendário 2007.
O pedido teria sido indeferido porque a compensação teria de ser efetuada no
mesmo ano calendário.
Posteriormente, ainda no bojo daquele processo, os débitos cujas compensações
não foram homologadas foram lançados de ofício por meio de auto de infração. O contribuinte
tomou ciência do auto de infração em 15/12/2008 e liquidou-o em 24 parcelas, no total de R$
43.541,56.
Entretanto, um fato superveniente teria demonstrado que tal cobrança seria
indevida.
No processo no 11030.001663/2009-57, o contribuinte discutiu a mesma matéria
do processo no 13027.000031/07-99. A diferença era que a retenção na fonte teria ocorrido no
ano calendário 2004 e a compensação com débito de mesma espécie teria ocorrido no início de
2005. Neste caso, entretanto, a DRJ teria dado provimento à manifestação de inconformidade e
reconhecido o direito ao crédito e à homologação das compensações declaradas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902664/2013-05

Assim, considerando que a compensação do IRRF sobre Juros sobre Capital
Próprio estavam submetidas às mesmas normas em 2004 e 2006, os pagamentos relativos ao auto
de infração no processo no 13027.000031/07-99 seriam indevidos. Esta, então, seria a razão da
apresentação do PER ora sob análise.
Ao final, o contribuinte pediu a reforma da decisão administrativa e o
reconhecimento do crédito pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inicialmente, no voto condutor da decisão de piso, ora recorrida, a autoridade
julgadora a quo resumiu a matéria debatida no processo no 13027.000031/07-99. Segundo ela,
naquele processo o contribuinte apresentou Declaração de Compensação em formulário manual
(papel) pretendendo extinguir débito de IRRF incidente sobre o pagamento de juros sobre o
capital próprio através de crédito do mesmo tributo decorrente do recebimento de JCP. O
recebimento e o pagamento de JCP ocorreram durante o ano calendário 2006.
No Despacho Decisório, a autoridade fiscal considerou a compensação não
declarada.
Assim, considerados os débitos não declarados em DCOMP e não tendo eles sido
objeto de DCTF, houve o lançamento de ofício dos débitos de IRRF sobre JCP. O contribuinte
não impugnou o auto de infração, tendo efetuado o parcelamento e adimplido em 24 parcelas.
Posteriormente, conforme relatado acima, o contribuinte obteve decisão favorável
em outro processo e, desta forma, alegou serem os pagamentos indevidos.
Na fundamentação, a autoridade julgadora apontou, em síntese:
- que a autoridade administrativa havia agido corretamente ao considerar a
compensação não declarada uma vez que apresentada em formulário em papel, contrariando as
normas de regência;
- o momento correto para contestar o crédito tributário de IRRF constituído pelo
auto de infração seria a impugnação, que deveria ter sido oferecida no processo no
13027.000031/07-99;
- o julgado administrativo feito no âmbito de outro processo (no
11030.001663/2009-57) embora trate da mesma matéria em período distinto, não tem eficácia
normativa para ser aplicado a outros casos;
- ademais, a legislação de regência do IRRF sobre JCP somente permitiria a
compensação de tais valores e não a restituição destes.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
por meio do qual reiterou as alegações de fato e de direito anteriormente descritas. No que tange
à decisão de piso, lançou os seguintes argumentos:
- a decisão incide em ilegalidade uma vez que baseia-se em disposições da IN
SRF no 460/2004, que seriam ilegais e inconstitucionais;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902664/2013-05

- o fato da compensação original ter sido considerada não declarada e dos débitos
de IRRF terem sido lançados de ofício não constitui óbice a um posterior pedido de restituição
do montante pago indevidamente.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de Pedido de Restituição – PER de pagamentos relativos
a IRRF incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio. Segundo relato da autoridade julgadora de
piso e do próprio contribuinte, o IRRF em questão foi constituído de ofício por meio de auto de
infração que foi acostado ao processo no 13027.000031/07-99.
O auto de infração foi lavrado porque, naquele processo, a autoridade
administrativa considerou não declarada a compensação apresentada em formulário em papel,
por meio do qual o contribuinte pretendia compensar IRRF sobre JCP recebido com IRRF sobre
JCP pago. O auto de infração não foi contestado pelo contribuinte no âmbito de processo no
13027.000031/07-99. Ao contrário, foi parcelado e quitado.
Assim, em apertadíssima síntese, o que pretende o contribuinte é que a autoridade
julgadora de segunda instância determine neste processo a invalidade do auto de infração que
consta do processo no 13027.000031/07-99.
Tenho que tal pretensão não é possível por desbordar dos limites do presente
litígio.
Ora, o crédito tributário de IRRF foi constituído no âmbito do processo no
13027.000031/07-99 de acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902664/2013-05

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em seguida, foi parcelado nos termos do artigo 151, VI, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento.
Por fim, foi extinto conforme artigo 156, I, do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Assim, no âmbito administrativo, o crédito tributário encontra-se extinto, não
havendo mais a possibilidade de lhe rediscutir o mérito. Desborda absolutamente do escopo do
presente processo tornar insubsistente um auto de infração lavrado no âmbito de outro feito e lá
parcelado e quitado.
Vale também observar, en passant (afinal como dito, não há possibilidade de
rediscutir aqui o mérito do auto de infração), que a decisão administrativa favorável ao
contribuinte em outro processo administrativo, embora possa tratar da mesma matéria em outro
período de apuração, não é aplicável a outros feitos, como muito bem apontado pela autoridade
julgadora de piso.
A impossibilidade de se rediscutir num processo administrativo matéria tornada
definitiva no âmbito de outro feito tem sido reiterada pela jurisprudência do CARF e do
Conselho de Contribuintes, como se pode vislumbrar nos seguintes julgados, cujas ementas são
reproduzidas na parte que interessa:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL — DIMINUIÇÃO DE SALDO EM
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO —REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
DECIDIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA — IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO LÓGICA — impossível reabrir discussão de matéria alcançada por
decisão irreformável na esfera administrativa em outro processo administrativo fiscal,
mormente quando o contribuinte desistiu, expressamente, do recurso voluntário em que
a discutia. (Acórdão no 101-95.300 do 1o Conselho de Contribuintes, de 07/12/2005).

Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE
DECISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBLIDADE.
Findo o prazo para que a contribuinte apresente, no processo próprio, recurso contra
decisão que considerou procedente autuação, a matéria versada naquele processo toma-
se definitiva, na esfera administrativa, não podendo ser novamente argüida, ainda que
em outro processo daquele originalmente dependente. (Acórdão no 204-03.170 do 2o
Conselho de Contribuintes, de 07/05/2008)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.064 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902664/2013-05

SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO
FISCAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade constitui o meio de defesa adequado para que a
Autoridade Fiscal analise, na época própria, o direito à inclusão retroativa do Simples.
Não apresentada a Manifestação de Inconformidade no prazo previsto na legislação,
torna - se definitiva a decisão administrativa que indeferiu o Pedido, não cabendo a
rediscussão nos autos que tratam do crédito tributário constituído em decorrência da
referida decisão. (Acórdão CARF no 1302-003.721, de 17/07/2019)

REVISÃO
DE
MATÉRIA
COM
DECISÃO
DEFINITIVA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa:
A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das
matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que seria
muito mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a continuação da
discussão no mesmo processo. A legislação que rege o processo administrativo fiscal,
não prevê nenhuma possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância
administrativa. (Acórdão CARF no 3302-007.516, de 22/08/2019).
Assim, fogem do escopo do presente feito as alegações expendidas pelo
contribuinte com o objetivo de tornar insubsistente o auto de infração retromencionado, motivo
pelo qual deixo de analisa-las no mérito.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital